Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-25.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005646-25.2022.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO BARROS ROECKER
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
A liminar foi apreciada em plantão judiciário.
Assim, aguarde-se as informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA